Tribunal: TJSP
Processo: 2223113-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS. ICMS. Impetrantes que pleiteiam a realização de depósitos mensais na ação mandamental, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade. O pedido realizado pelos requerentes corresponde ao depósito de montante não integral, não se adequando à hipótese prevista no art. 151, II, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS. ICMS. Impetrantes que pleiteiam a realização de depósitos mensais na ação mandamental, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade. O pedido realizado pelos requerentes corresponde ao depósito de montante não integral, não se adequando à hipótese prevista no art. 151, II, do CTN, bem como à redação da Súmula 112, STJ. Incompatibilidade da via mandamental para depósitos periódicos de créditos futuros, pela inadmissão de dilação probatória e impossibilidade de apuração contábil da integralidade dos valores. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.